Tribunal: STF
Processo: Rcl 56705
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Pró Saúde — Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0013146-66.2022.8.27.2700, a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado nas ADPF nº 485/AP e nº 664/ES.



    Narra a reclamante que, na origem, a beneficiária da decisão reclamada, Tecnomédica Comércio e Assistência Técnica Hospitalar Ltda, 



     “ajuizou Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença nº 0024156-64.2015.827.2729, em curso perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Palmas/TO, calcada em prestação de serviços, face ao contrato de gestão firmado com o ESTADO DO TOCANTINS para o gerenciamento, operacionalização e execução da saúde pública prestada, à época, junto aos Hospitais Estaduais do Estado do Tocantins, instituições que eram administradas pela Secretaria Estadual de Saúde de Tocantins (SESAU/TO), pelo valor atualizado de R$ 4.560.933,12 (quatro milhões, quinhentos e sessenta mil, novecentos e trinta e três reais e doze centavos).



    No curso do feito executivo, a [parte beneficiária] requereu a penhora de REPASSES PÚBLICOS originários do Contrato de Gestão firmado com o ESTADO DO PARÁ, verba esta recebida pela Entidade Reclamante para fins de aplicação em SAÚDE – destaca-se – e, portanto, considerada IMPENHORÁVEL por expressa disposição legal (art. 833, CPC e artigo 2º da LEI Nº 14.334, DE 10 DE MAIO DE 2022), sendo tal pleito deferido pelo ínclito Juízo da causa, que determinou a expedição de OFÍCIO DIRETAMENTE AO BANCO BANPARÁ para efetivação IMEDIATA de PENHORA ONLINE, bem como a PENHORA MENSAL DE 10% (dez por cento) de todos os “créditos” relativos aos CONTRATOS DE GESTÃO firmados entre a Reclamante e o ESTADO DO PARÁ



    (...)



    Nesse sentido, a ora Peticionante, distribuiu o Agravo de Instrumento nº 0013146-66.2022.8.27.2700, requerendo a SUSPENSÃO da ordem de bloqueio/penhora, eis que tais valores derivam de contrato de gestão firmado com o ESTADO DO PARÁ junto as unidades hospitalares abaixo listadas, consoante pode ser conferido no site institucional da Entidade, equipamentos de saúde pública, sendo suas verbas absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, inciso IX do CPC e das teses firmadas nas ADPFs 664/ES e 405/RJ: 



    ' Hospital Materno-Infantil de Barcarena - Barcarena/PA 



    ' Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua/PA 



    ' Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará - Santarém/PA 



    ' Hospital Regional do Sudeste do Pará - Marabá/PA 



    ' Hospital Regional Público da Transamazônica -Altamira/PA”



    Prossegue discorrendo que a autoridade reclamada não concedeu o pedido liminar formulado no aludido agravo de instrumento, bem como que, contra essa decisão, foi interposto agravo interno, o qual encontra-se pendente de julgamento, uma vez que “foi recebido, sem juízo de retratação, sendo aberto prazo para a parte contraria apresentar contraminuta”.



    Afirma, ainda, que



    “instruiu o Agravo Interno, com a juntada de DECLARAÇÕES DE DESPESAS, emitidas pelos Diretores Hospitalares de cada hospital a ser atingido pela ordem de penhora, a demonstrar que VERBA PÚBLICA de custeio recebida do ESTADO DO PARÁ, através da Secretária de Saúde, é INTEGRALMENTE destinada a manutenção da unidade hospitalar, estando integralmente comprometida com o pagamento de salários dos médicos e demais colaboradores, além de impostos, despesas de consumo (energia elétrica, água) e dos fornecedores, necessárias ao regular funcionamento dos hospitais, despesas estas devidamente comprovadas pelas notas fiscais, folhas de pagamento e demais documentos, ora anexados.”



    Ressalta que



    “o objeto da dívida executada não tem qualquer relação com o atual contrato de gestão e recursos públicos penhorados, haja vista que se trata de serviços prestados no ESTADO DO TOCANTINS e os recursos penhorados afetam a gestão atual das UNIDADES HOSPITALARES do ESTADO DO PARÁ (acima relacionadas), contratos distintos, portanto.”



    Aduz que



    “[d]e acordo com a tese fixada não há excepcionalidade na penhora de recursos públicos devida a estrita observância ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, tendo a decisão Reclamada afrontado ainda o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).”



    Esclarece, por fim, que 



    “embora se trate de penhora de VERBAS PÚBLICAS, nos autos de origem, determinou-se a expedição com URGÊNCIA de ofício ao Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, para que realize IMEDIATAMENTE e pelos próximos 30 (trinta) dias, o bloqueio e penhora de valores, bem como a intimação IMEDIATA da Secretaria de Saúde do Estado do Pará - SESPA, sendo certo que, referido ofício já foi expedido ao Banpará e enviado através de e-mail no dia 30/09/2022, bem como já foi expedida Carta Precatória para a SESPA:”



    Requer:



    “a) a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do Artigo 158, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para determinar a imediata suspensão da decisão proferida pela Excelentíssima 2ª Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça de TOCANTINS, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0013146- 66.2022.8.27.2700, que não concedeu a medida liminar perseguida pela Pró-Saúde, a fim de que seja respeitada a autoridade da decisão proferida pelo Eg. Tribunal Pleno desse Supremo Tribunal Federal na ADPF 664 e ADPF 485, até ulterior julgamento da presente Reclamação, desconstituindo-se, et in quantum, todos atos praticados em afronta ao decidido por essa Excelsa Corte, em especial, alguma constrição que venha a ser efetivada no curso da presente Reclamação junto ao Banco do Estado do Pará – BANPARÁ e junto a Secretaria de Saúde do Estado do Pará - SESPA, a fim de que os valores sejam IMEDIATAMENTE LIBERADOS para atender a população;



    (...)



    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação, garantindo a autoridade do v. Acórdão proferido pelo Eg. Tribunal Pleno desse Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 664 e ADPF 485, para declarar a impenhorabilidade dos REPASSES PÚBLICOS originários dos Contratos de Gestão, firmados entre a Reclamante e o ESTADO DO PARÁ, tornando nulo, por conseguinte, a decisão liminar proferida pela Excelentíssima 2ª Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça de TOCANTINS, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0013146-66.2022.8.27.2700, que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado e a decisão emanada da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença nº 0024156-64.2015.827.2729, em curso perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Palmas/TO, a fim de que os valores eventualmente já penhorados/retidos sejam imediatamente desbloqueados.”



    Em decisão publicada no dia 02/12/2022, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas proferidas no Agravo de Instrumento nº 0013146-66.2022.8.27.2700 e no Cumprimento de Sentença nº 0024156-64.2015.827.2729.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.



    Regularmente citada, a parte beneficiária apresentou contestação.



    É o relatório. Decido.



    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da liminar.



    Aponta-se como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário do STF nas ADPFs nº 484/AP e nº 664/ES, cujas ementas transcrevo:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDES, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. 2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 5. As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora. 6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade. 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública” (ADPF nº 484, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/11/20, grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar referendada” (ADPF nº 664 MC-Ref, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/11/20, grifos nossos)



    Destarte, no julgamento da ADPF 484, esta Suprema Corte reconheceu que as verbas públicas recebidas por entidades privadas sem fins lucrativos responsáveis pela gestão e execução de serviços públicos de cunho social não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro.



    Por sua vez, no julgamento da ADPF 664, o Plenário do STF referendou a medida cautelar deferida “para SUSPENDER A EFICÁCIA das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”. Em 19/4/21, a ação foi julgada procedente, confirmando-se a liminar.



    No caso dos autos, discute-se a possibilidade de constrição de créditos do Pró Saúde — Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar —, decorrentes de contratos de gestão firmados com o Estado do Pará destinados à manutenção de unidades hospitalares pertencentes a rede de atendimento do referido ente estadual, determinada pela 3ª Vara Cível de Palmas, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0024156-64.2015.8.27.2729/TO, cujo teor da parte dispositiva da decisão transcrevo a seguir:



    “1. DETERMINO a expedição com URGÊNCIA de ofício destinado ao Banco do Estado do Pará, para que realize imediatamente e pelos próximos 30 (trinta) dias, o bloqueio e a penhora de todo e qualquer ativo financeiro porventura existente em contas, depósitos ou outros meios vinculados àquele Banco em nome de PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR, em especial nas contas (CNPJ 24.232.886/0173-02), Agência: 0022, Conta Corrente: 000548303-4; Ag: 0013, CC. 30799-8 (CNPJ 2423288861000131) ou qualquer outra conta que figure como titular o CNPJ cuja matriz seja 24.232.886, ou outra conta sob outro CPNJ que seja de titularidade daquela sociedade empresária, até o limite de R$ 4.560.933,12 (quatro milhões, quinhentos e sessenta mil, novecentos e trinta e três reais e doze centavos). 



    2. DEFIRO a penhora mensal de 10% (dez por cento) de todos os créditos relativos aos contratos de qualquer espécie firmados pela executada PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR com o Estado do Pará, em especial referente ao negócio jurídico envolvendo os seguintes contratos: nº 004/SESPA/2017, 12 SESPA/2020, 03/SESPA/2017, 036 SESPA/2015, 026/SESPA/2014, 01/SESPA/2017 e 05/SESPA/2017, até o limite de R$ 4.560.933,12 (quatro milhões, quinhentos e sessenta mil, novecentos e trinta e três reais e doze centavos).” (e-Doc 40, p. 3-4).



    Com efeito, uma vez que, in casu, tem-se ordem de bloqueio de valores contra organização social que atua na área da saúde, em conta vinculada à Secretaria de Saúde do Estado do Pará, oriundos de contrato de gestão, entendo que há violação à eficácia vinculante do julgado nas ADPF nºs 484/AP e 664/ES.



    Nesse sentido, envolvendo a parte ora reclamante em situação similar a presente, destaco o seguinte precedente: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE REFERENTES A REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM RAZÃO DE CONTRATO DE GESTÃO: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 664 E 485: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 52342 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões reclamadas proferidas no Agravo de Instrumento nº 0013146-66.2022.8.27.2700 e no Cumprimento de Sentença nº 0024156-64.2015.827.2729 e determino à autoridade reclamada que profira nova decisão, nos termos da fundamentação.



    Admitindo a jurisprudência do STF a fixação de honorários sucumbenciais por equidade quando o valor da causa e/ou do proveito econômico almejado seja muito alto (v.g. Rcl nº 43869 AgR=ED-segundos-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/12/21), e presente a angularização processual nesta reclamatória, fixo os honorários de sucumbência no correspondente ao valor atual de 2 (dois) salários mínimos, cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



    Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente